Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de expedição de requisitório complementar em favor de MARIA IZABEL DE SOUZA foi indeferido na decisão registrada no ID: 18970914 (pedido c da petição ID: 17911585). Na petição ID: 19137673, o SINDIRETA informou que não recorrerá do citado decisum e pugnou pela apreciação dos demais pedidos constantes da petição ID: 17911585 (pedidos a e b). Quanto ao pedido a (levantamento da suspensão) foi ele deferido na decisão ID: 18425629. Resta o exame do pedido b, relativo ao substituídos não anuentes, in verbis: "b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCH, MARIA INES DA SILVA VIEIRA, MARIA IRANDIZE DE LUCENA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAUJO, MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 967173, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 9671044" O Distrito Federal, intimado, manifestou-se apenas quanto ao contido no pedido c (ID: 18688821). É o relatório. Decido. Ao consultar os embargos opostos à presente execução, verifica-se que transitaram em julgado em 23/2/2015 (pdf / fl. 532; autos n. 2009.00.2.009012-5). Lado outro, o destaque da verba honorária contratual foi autorizado no ID: 9671044, segundo o percentual de 20%. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 9671173. O processo foi declarado foi declarado saneado na decisão ID: 9671173. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação inclusa ao id 9671006, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 9671044, e os honorários da execução incidentes, inclusive, quanto aos servidores anuentes, arbitrados no ID: 9671173. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador